Tribunal: CARF
Processo: 10580.720779/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MONETÁRIOS. SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PARENTE DO SUJEITO PASSIVO (FILHO).
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Embora a isolada circunstância de os alegados serviços médicos terem sido prestados por parente do contribuinte não projete presunção inafastável de inidoneidade nem de insuficiência dos documentos comprobatórios apresentados, o vulto das quantias despendidas motiva adequadamente a exigência de comprovação adicional aos recibos apresentados.
No caso em exame, essa comprovação está ausente dos autos.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720779/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.736 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
SILVIO COIFMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MONETÁRIOS.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PARENTE DO SUJEITO
PASSIVO (FILHO).
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”. Embora a isolada circunstância de os
alegados serviços médicos terem sido prestados por parente do contribuinte
não projete presunção inafastável de inidoneidade nem de insuficiência dos
documentos comprobatórios apresentados, o vulto das quantias despendidas
motiva adequadamente a exigência de comprovação adicional aos recibos
apresentados.
No caso em exame, essa comprovação está ausente dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720779/2008-19
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 3a Turma da
DRJ/SDR (15-30.676– fls. 54-57), que julgou improcedente impugnação ao lançamento
tributário, motivado pela (a) omissão de rendimentos e (b) deduções indevidas a título de
despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento, referente ao ano-calendário de 2005, relativa ao
IRPF, onde foi constituído crédito tributário no montante de R$ 7.711,57 incluídos os
acréscimos moratórios até 30/05/2008.
Na descrição dos fatos foram apontadas as seguintes infrações:
1) “dedução indevida de despesas médicas”, no montante de R$ 12.000,00, constando
na complementação da descrição que “apresenta recibos de filho médico além de
possuir plano de saúde”. 2) “omissão de rendimentos do trabalho”, sujeitos à tabela
progressiva no valor de R$ 2.037,18, relativa a fonte pagadora “Capemi – Caixa de
Pecúlio Pensões”. O interessado apresentou impugnação em 13/06/2008, alegando, em
síntese, que:
a) não questiona o valor lançado oriundo de rendimento omitido, o qual se compromete
quitá-lo;
b) no tocante às glosas de despesas médicas, jamais pode ser alegada falta de
comprovação, vez que foram apresentados todos os recibos, além de exames, referentes
ao período, expedidos por profissional devidamente habilitado e regularmente inscrito
no CREMEB, em atendimento ao previsto em lei;
c) corroborando com as alegações expostas, ressalte-se que o médico prestador dos
serviços apresenta declaração dos serviços prestados e como prova incontestável dos
fatos, os valores pagos encontram-se declarados nos ajustes anuais de Imposto de Renda
do médico, o que gerou imposto a recolher aos cofres públicos;
d) os esclarecimentos foram prestados quando do recebimento do Termo de Intimação
Fiscal, com a juntada dos documentos comprobatórios, inexistindo indicio de falsidade
ou inexatidão, conforme se depreende das cópias dos documentos ora anexados;
e) em documentação anteriormente enviada à Receita Federal, quando intimado, provou
o impugnante que o plano de saúde da Sul América não cobre despesas médicas
ambulatoriais, mas tão somente às decorrentes de internação hospitalar e os recibos
apresentados são decorrentes de tratamento ambulatorial. Ademais, o fato do
contribuinte possuir plano de saúde não constitui óbice para que ele contrate serviços
médicos particulares.
f) quanto ao alegado vinculo de parentesco entre o contribuinte e o médico prestador
dos serviços, também a nossa legislação não veda, desde que o contribuinte possua
recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes, o que também restou
comprovado. O fato do médico possuir grau de parentesco com o impugnante
demonstra elevado grau de confiança dispensado ao profissional;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

g) inexiste ilegalidade, até porque a lei não veda o contribuinte escolher este ou aquele
médico. Que o cidadão somente está obrigado ao previsto em lei e as instruções
normativas não integram o ordenamento jurídico, não tendo status de norma legal. A
auditoria não logrou apontar um só dispositivo legal que fosse, como transgredido pelo
impugnante e nem poderia fazê-lo, porquanto inexistente.
Apresenta declaração do médico prestador dos serviços (fls. 18/19), recibos médicos
(fls. 26/37) e resultado de ressonância magnética (fls. 22/23).
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, reconhecendo parte do crédito lançado,
no valor de R$ 560,23, restando em litígio R$ 3.300,00 (fl. 50), relativo à glosa das
despesas médicas.
O interessado foi intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas (fl.
16), relativas aos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006. Na impugnação, o contribuinte
traz os recibos médicos emitidos pelo seu filho Fernando Coifman, durante o ano de
2005 (fls. 25/36), alegando que os mesmos seriam suficientes para a aludida
comprovação, pois expedidos por profissional devidamente habilitado e que o médico
declarou tais serviços prestados na sua DIRPF.
Analisando a declaração do mencionado médico, verifica-se que durante o ano de 2005,
ele recebeu de pessoas físicas, apenas os R$ 12.000,00, exatamente o valor declarado
pelo impugnante, fato este ratificado segundo própria declaração à fl. 18. Outro fato
relevante é que o contribuinte declarou em três exercícios consecutivos, despesas
médicas apresentando como provas, recibos emitidos pelo mesmo filho médico.
Apesar de intimado a comprovar o efetivo pagamento, o impugnante traz os mesmos
documentos já apresentados à fiscalização, sendo imprescindível, neste caso, a
comprovação de que tais serviços médicos foram realizados a titulo oneroso, mediante a
cópia de cheques, extratos bancários, etc, e não apenas alegar que foram prestados pelo
seu filho e que tal conduta não seria vedada pela legislação.
Nesse contexto, portanto, os recibos e declarações são provas meramente relativas.
Havendo indícios de inidoneidade, seja pelos valores excessivos das despesas, seja pela
improbabilidade da prestação dos serviços a titulo oneroso, é indispensável que o
interessado apresente provas materiais dos fatos que alega, e não meras declarações.
Como documentos particulares de caráter declaratório, os recibos são provas relativas.
Válidos entre as partes para efeito de quitação de débitos, são insuficientes, perante
terceiros, como prova do pagamento que atestam, competindo ao interessado, em caso
de dúvida, comprová-los através de provas materiais. É o que decorre do artigo 368 do
Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifei).
A própria legislação tributária confere à autoridade lançadora a faculdade de exigir, a
seu critério, provas das deduções pleiteadas, com dispõe o artigo 73 do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
O artigo 80, §1o, inciso III, do RIR, ao limitar as deduções das despesas médicas
àqueles pagamentos comprovados por recibos ou cheques nominais define
evidentemente as condições mínimas de admissibilidade da dedução. Não exclui
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

eventual necessidade de comprovação dos fatos, muito menos incorpora ao recibo um
poder de prova exclusivo e suficiente que não lhe é próprio.
Este também o entendimento do Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
acórdão no 1.458/1992:
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas
quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão CSRF/01-
1.458/1992 – DO 19/01/1995).(grifei).
Como o interessado não traz qualquer comprovação dos pagamentos efetuados e apenas
alega que os recibos comprovam os serviços prestados, deve ser mantida a glosa
efetuada.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação.
Ciente do acórdão da DRJ em 14/06/2012, o sujeito passivo, em 06/07/2012,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) os recibos e demais documentos apresentados são suficientes para
comprovar as despesas médicas;
b) há inexigibilidade legal da prova de efetivo pagamento;
c) inexiste vedação legal à prestação de serviços médicos aos pais pelos
próprios filhos, razão pela qual o maior rigor imposto pela
autoridade fiscal no escrutínio da documentação é
injustificável.
Ante o exposto, pede-se a reforma do acórdão-recorrido, para restabelecimento
das deduções pleiteadas e, consequentemente, para a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões expendidas pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve ser
mantido.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Especificamente, tanto o lançamento quanto sua manutenção foram motivados
pelo reconhecimento da inidoneidade dos recibos subscritos pelo filho do sujeito passivo, tidos
por insuficientes para comprovar o efetivo pagamento dos valores. De certo modo, essa
motivação espelha o tratamento conferido pela legislação tributária às pessoas jurídicas no trato
com partes relacionadas, controladas e coligadas. No campo da tributação da pessoa física, o
lançamento em exame assumiu por presunção de senso comum que as relações mantidas entre
pais e filhos são susceptíveis à influência e à pressão.
Nesse sentido, observe-se as seguintes passagens, constantes da “Descrição dos
Fatos” (NL – fls. 12) e do acórdão-recorrido:
CORPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
APRESENTA RECIBOS DO FILHO MEDICO ALÉM DE POSSUIR PLANO DE
SAUDE
[...]
Havendo indícios de inidoneidade, seja pelos valores excessivos das despesas, seja pela
improbabilidade da prestação dos serviços a titulo oneroso, é indispensável que o
interessado apresente provas materiais dos fatos que alega, e não meras declarações.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicáveis aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o termo de intimação fiscal exige a apresentação dos
comprovantes de efetivo pagamento (fls. 16) e, portanto, não se trata de hipótese de mudança
superveniente de critério decisório.
Sem me comprometer com o critério determinante adotado pela autoridade
lançadora e confirmado pela DRJ (a circunstância de a relação de parentesco projetar imediata e
inexoravelmente a presunção de insuficiência ou inidoneidade documental), observo que, em
casos nos quais há o dispêndio de quantias consideráveis a título de despesas médicas, surge a
motivação para a exigência de esclarecimentos adicionais por parte do contribuinte. Tais serviços
médicos costumam ser documentados em prontuários e geram pedidos de exames, prescrições de
remédios e tratamentos etc, que, em tese, poderiam suplantar a necessidade de comprovação
específica de transferências monetárias.
Porém, no caso em exame, os autos não contam com tal acervo documental.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720779/2008-19

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital